Tribunal: TJDFT
Processo: 0700313-03.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR E BANCÁRIO. TRANSAÇÕES POR MEIO DE APLICATIVO DO BANCO – FRAUDE – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA – EMPRÉSTIMO CONCEDIDO SEM AS CAUTELAS NECESSÁRIAS. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. É manifesta a legitimidade da instituição financeira depositária que gerencia a conta corrente do consumidor que foi vítima de fraude. A apuração da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, eventual culpa do consumidor ou de terceiros serão analisadas como matéria de mérito. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479, STJ).
3. A pretensão da parte autora é de obter a declaração de inexistência de relação jurídica subjacente ao contrato de empréstimo bancário, bem como a reparação material e indenização por danos morais, decorrentes de fraude perpetrada por terceiros.
4. Em sua contestação o banco alega ausência de responsabilidade de sua parte pela fraude perpetrada, uma vez que o golpe só se tornou possível após a instalação do aplicativo “AnyDesk” pela autora, por orientação dos falsários. Por essa linha de raciocínio o comportamento da autora (imprudente ou negligente) teria sido a causa exclusiva dos danos sofridos. Logo não haveria dever de reparação material, tampouco moral.
5. Procedi o reexame do conjunto probatório e, de fato, a parte autora foi vítima de golpe praticado por organização criminosa de estelionatários que atua com engenharia social. O golpe, na modalidade de phishing, permitiu a instalação de um aplicativo no celular da vítima, que o controlou à distância a partir de então. Assim, a vítima que supostamente estaria ajudando o sistema de segurança do Banco, instalando o programa “AnyDesk”, em verdade permitiu acesso ao estelionatário para utilizar o aplicativo do Banco instalado em seu celular.
6. Apesar de reconhecer que a conduta anterior da parte autora contribuiu para a existência da fraude, porque não houve interferência da instituição financeira, meu convencimento é de que o golpe somente foi executado com eficácia pelos baixos de níveis de controle das operações de crédito realizadas pelo meio do aplicativo do Banco.
7. O exame do extrato bancário juntado aos autos no ID Num. 49922210 - Pág. 1 indica que as operações de transferência por meio do PIX realizadas pelos fraudadores, nos valores de R$ 2.985,00, R$ 6.000,00 e R$ 1.000,00 e a transferência eletrônica de R$ 4.800.00, somente foram concluídas porque o estelionatário realizou prontamente uma operação de empréstimo na modalidade eletrônica no valor total de R$ 12.547,62 (R$ 10.831,00 + R$ 1.716,62) para elevar o valor das transferências.
8. A instituição financeira ao facilitar o acesso ao crédito permitindo a contratação automatizada de empréstimo por meio de aplicativo de celular detém inteira ciência dos riscos que envolvem o negócio realizado à distância. E esses riscos estão relacionados não só com a identificação da pessoa que executa a contratação naquele momento, mas também à exposição dos consumidores às ações criminosas de terceiros que buscam ganhos fraudulentos por meio da violação dessas tecnologias.
9. É o caso dos autos, porque a instituição financeira não se cercou dos cuidados necessários por ocasião da operação de crédito no valor total de R$ 12.547,62, o que permitiu que o estelionatário utilizasse do aplicativo do banco para perpetrar o golpe. Sem a conclusão do negócio do empréstimo no momento antecedente, não haveria as transferências de valores acima referidos.
10. Por essas razões, impõe-se reconhecer que as falhas de segurança na concessão automatizada do empréstimo foram determinantes para a ocorrência da fraude.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.